Tribunal: TJPA
Processo: 0801559-21.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14803 - Tráfico de Material Nuclear
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801559-21.2025.8.14.0000

REQUERENTE: ANTONIO IGOR ALVES TEIXEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.
direito penal. revisão criminal. dosimetria da pena. redução da atenuante de confissão espontânea em fração inferior a 1/6 sem fundamentação. procedência.

i. caso em exame

1.Revisão criminal proposta por condenado à pena de 6 anos de reclusão pelo crime de roubo majorado, visando a rediscussão da dosimetria penal, sob o argumento de que a atenuante da confissão espontânea foi aplicada com redução inferior ao mínimo jurisprudencialmente aceito, sem fundamentação idônea.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença condenatória violou disposição legal e jurisprudência consolidada ao aplicar a atenuante da confissão espontânea com redução inferior a 1/6, sem motivação concreta.

iii. razões de decidir

3. A jurisprudência pacífica do STJ exige fundamentação específica para aplicação de frações inferiores a 1/6 nas atenuantes genéricas.

4. A ausência de motivação na sentença quanto à redução inferior ao parâmetro jurisprudencial fere os princípios da legalidade, proporcionalidade e motivação das decisões judiciais.

5. A aplicação de fração inferior sem justificativa configura hipótese prevista no art. 621, I, do CPP, autorizando a revisão da pena.

iv. dispositivo e tese

6. Revisão criminal conhecida e julgada procedente.

Tese de julgamento: 1. É cabível a revisão criminal quando a sentença condenatória aplica a atenuante da confissão espontânea com redução inferior a 1/6 sem fundamentação concreta. 2. Na ausência de motivação idônea, deve ser observada a fração de 1/6 como parâmetro mínimo para a redução da pena por atenuante genérica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59 e 65, III, "d"; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 914.540/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 11.02.2025; STJ, AgRg no HC 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01.07.2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR PROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 20 de
maio
de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
ANTONIO IGOR ALVES TEIXEIRA
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a revisão da sentença condenatória proferida nos autos do processo de nº 0003829-95.2016.8.14.0055, originário da Vara Criminal da Comarca de São Miguel do Guamá – PA.

O requerente alega, em síntese, que a
sentença condenatória contrariou disposição expressa da lei penal
e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, especificamente no que tange à aplicação da
atenuante da confissão espontânea
, cuja
redução
de pena teria sido fixada em patamar
inferior
ao critério jurisprudencialmente aceito de
1/6 (um sexto)
, sem a devida fundamentação.

No bojo da inicial, pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais.

Requer, assim, seja julgada procedente a presente Revisão Criminal, a fim de que seja
redimensionada a dosimetria da pena.

Foi-lhe deferido o pedido de justiça gratuita.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo conhecimento e provimento da revisão interposta. (ID 25378690).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito essencial à paz nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor
justiça
sobre o valor
segurança
.

A questão devolvida à análise desta Egrégia Seção de Direito Penal restringe-se à dosimetria da pena, especificamente à fração de redução aplicada pelo juízo sentenciante na segunda fase do critério trifásico, por ocasião do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Consoante os autos, o ora revisionando foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, tendo a pena-base sido fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Na segunda fase, reconhecida a circunstância atenuante da confissão, a reprimenda foi reduzida em apenas 03 (três) meses, resultando na pena intermediária de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

No presente feito,
verifica-se que, de fato, a sentença condenatória, na parte atinente à dosimetria penal, foi prolatada em contrariedade à texto expresso de lei
, de modo que a ação merece ser conhecida, bem como, apreciado seu mérito.

O autor requer seja
redimensionada a
dosimetria da pena a ele aplicada, a qual reputa indevidamente exacerbada, eis que dotada de qualquer fundamentação idônea, além do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 24608319):

“PARA O RÉU ANTÔNIO IGOR ALVES TEIXEIRA

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, observo que o réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta; o réu é possuidor de bons antecedentes, a par do princípio constitucional da presunção de não culpa, não podendo inquéritos policiais e processos criminais em andamento serem valorados para macular essa circunstância; nenhum elemento foi coletado acerca de sua conduta social e personalidade, nada tendo a se valorar; o motivo do delito identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos e nada se tem a valorar; o objeto subtraído foi recuperado; a vítima não contribuiu à prática do crime.

Levando em consideração as circunstâncias judiciais analisadas acima, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias - multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente.

Há na hipótese dos autos a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do CPB, qual seja a confissão, razão pela qual diminuo a pena base em 03 (três) meses e em 10 (dez) dias multa, contabilizando-a em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 30 (trinta) dias multa.

Não há agravantes.

Não se encontram presentes casos de diminuição de pena. Por sua vez, concorrem as causas de aumento de pena prevista no inciso I e II do §2° do artigo 157 do CPB, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3, passando a valorá-la em 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa e, por não haver outra circunstância a ser considerada torno-a definitiva e final.

Incabível a substituição da pena, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, bem como a suspensão condicional da pena privativa de liberdade, a teor do artigo 77, caput, do mesmo Diploma Legal.

Considerando que o réu encontra-se custodiado desde 09/04/2014, portanto, há 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias, restando ainda 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, Determino também que a pena seja cumprida em regime semi- aberto (artigo 33, § 2°, alinea b, do CPB) em estabelecimento prisional adequado e designado pela SUSIPE.

Tendo em vista que atualmente persistem os motivos autorizadores da prisão cautelar, sobretudo o da garantia da ordem pública, já que solto o réu pode encontrar estímulos a prática de novos delitos, não concedo ao sentenciado o direito de apelar em liberdade.

Em virtude da situação econômica do réu, deixo de condená-lo às custas processuais.”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Ocorre que, como pontuado na inicial revisional, a sentença carece de fundamentação concreta e específica que justifique a aplicação de fração inferior àquela que vem sendo adotada como paradigma pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, notadamente o Superior Tribunal de Justiça, o qual tem reconhecido que a fração de 1/6 (um sexto) deve ser adotada como critério mínimo, salvo motivo idôneo que justifique fração diversa.

A ausência de motivação individualizada para a fixação da fração de 1/9 — aproximadamente a fração adotada — para a redução da pena pela incidência da atenuante da confissão espontânea, configura afronta direta aos princípios da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88) e da legalidade (art. 59 do Código Penal).

Sobre o ponto, imperioso citar trecho do parecer ministerial quando afirma que, verbis:
“Não obstante a lei não fixar o quantum a ser aumentado na segunda fase de aplicação da pena, deve o magistrado se nortear pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade, o que, para a jurisprudência pátria, seria a majoração em até 1/6, em analogia às causas de aumento e diminuição de pena.”

Imperioso colacionar jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige fundamentação concreta para a aplicação de frações inferiores a 1/6 para atenuantes ou superiores a 1/6 para agravantes, pois a legislação não estabelece parâmetros objetivos para esses aumentos e diminuições. 5. No caso concreto, a ausência de fundamentação específica justifica a revisão da fração de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea, devendo ser aplicada a redução padrão de 1/6, resultando em pena intermediária de 15 anos de reclusão. (...) IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, MAS ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (HC n. 914.540/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO EM 1/6 JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DE DROGAS (5.115G DE COCAÍNA) E PELA COLABORAÇÃO COM GRUPO CRIMINOSO VOLTADO AO TRÁFICO INTERNACIONAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual a agravante busca a reforma da dosimetria da pena, com a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, questionando a aplicação das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a aplicação da redução da pena aquém do mínimo legal em razão das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa; (ii) determinar se a fração de 1/6 para a redução do tráfico privilegiado foi corretamente aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A redução da pena aquém do mínimo legal com base nas atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa é vedada pela jurisprudência pacífica desta Corte, nos termos da Súmula n. 231/STJ.
4 . A aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/6 é justificada pela quantidade de drogas apreendidas (5.115g de cocaína) e pelo envolvimento da agravante com o tráfico internacional, com base em critérios objetivos e subjetivos, conforme entendimento consolidado do STJ.IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - AREsp: 2445075 MS 2023/0315596-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024)”
destaquei

Na mesma linha:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. PENA-BASE MAJORADA EM 3 ANOS. TRANSPORTE DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (19KG DE COCAÍNA). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA. RECONHECIDA A FRAÇÃO DE 1/6 PARA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 3ª FASE. OCORRÊNCIA DE BIS IN INDEM. RECONHECIMENTO DA CAUSA REDUTORA DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO. REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO. VEDADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA E LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No delito de tráfico de drogas não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11 .343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006 . Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas. No caso dos autos, a natureza e a quantidade de drogas que o agravante estaria transportando - 19kg de cocaína, divididos em 20 tijolos -, é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base em 3/5, sobretudo considerando que o art. 59 do Código Penal - CP não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Ademais, a majoração da pena-base no patamar aplicado pela Corte estadual mostra-se razoável, pois a fundamentação apresentada está em consonância com o disposto no art . 42 da Lei n. 11.343/06 e com o entendimento desta Corte de que a quantidade e/ou natureza da droga apreendida deve ser considerada na fixação da reprimenda. 2 .
Na segunda fase dosimétrica, a pena foi reduzida em 1/8, pois reconhecida a atenuante de confissão espontânea, todavia, não houve justificativa para a utilização de fração inferior a 1/6, contrariando a jurisprudência deste STJ, no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado"
(AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017). 3 . Quanto à aplicação da causa redutora de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, cumpre destacar que esta Corte Superior possui reiterada jurisprudência no sentido de que o fato de o acusado estar desempregado quando da prática criminosa não permite inferir que se dedica habitualmente às atividades criminosas.Precedentes.De mais a mais, esta Corte Superior firmou o entendimento de que há bis in idem quando a quantidade e/ou natureza da droga é utilizado para elevar a pena-base e também para modular a fração da aplicação do § 4º do art . 33 da Lei n. 11.343/06, como no caso dos autos, no qual foram utilizadas a quantidade e natureza das drogas nas primeira e terceira fases - 19kg de cocaína. Impende salientar que se trata da hipótese enfrentada no ARE n . 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE 666 .334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014).Assim, de rigor a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n . 11.343/2006, na fração de 2/3.4. Diante do quantum de pena fixado (2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 222 dias-multa), inferior a 4 anos, cotejado com a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a quantidade de droga apreendida e seu consequente potencial lesivo à saúde pública, o regime a ser imposto é o semiaberto, nos termos dos art . 33, § 3º e 59, ambos do Código Penal, bem como no art. 42 da Lei n. 11.343/06 e em consonância com esta Quinta Turma .5. Mantida a não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois, embora a reprimenda final seja inferior a 4 anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal tendo em vista o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e em razão da quantidade de drogas apreendidas, o que justifica o agravamento do regime prisional e a não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33 e 44 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei de Drogas .6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 885148 SP 2024/0010860-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2024)”
destaquei

A jurisprudência pátria, como se observa, vem assentando que, embora o Código Penal não estabeleça parâmetro quantitativo fixo para a incidência de agravantes e atenuantes, a adoção da fração de 1/6 serve como orientação objetiva para garantir isonomia e previsibilidade no exercício da discricionariedade judicial, a qual deve ser sempre motivada de forma idônea, sobretudo quando dela resultar prejuízo ao réu.

No caso concreto, a decisão revisanda limitou-se a declarar a aplicação da atenuante e, sem qualquer motivação específica, reduziu a pena em fração inferior à jurisprudencialmente recomendada. Tal prática, além de violar o dever constitucional de motivação das decisões judiciais, representa manifesta afronta ao princípio da proporcionalidade, especialmente no contexto de uma sanção penal que implica a privação da liberdade.

Portanto, configurada a hipótese do artigo 621, inciso I, do CPP, mostra-se cabível e necessária a correção da ilegalidade, a fim de que a fração da atenuante da confissão seja fixada no patamar de 1/6 (um sexto), com o consequente redimensionamento da pena.

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da dosimetria da pena de forma mais justa.

PASSO, ENTÃO, A DOSAR A NOVA PENA:

Na primeira fase:

Mantenho os termos da sentença, que fixou a pena-base do réu em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 40 (quarenta) dias-multa.

Na segunda fase:

Reconhecida a circunstância atenuante da
confissão espontânea
, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, procedo à sua aplicação,
reduzindo a pena-base em 1/6
, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ e ausência de motivação concreta para fixação diversa.

Portanto, reduzo a pena em 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias, passando a pena intermediária ao patamar de
03 (três) anos e 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e 33 (trinta e três) dias-multa.

Na terceira fase:

Ausentes causas de diminuição.

Em relação
às causas de aumento
contidas nos incisos I e II, §2º, do art. 157 do CPB,
mantenho os termos da sentença
, que majorou a pena em
1/3 (um terço)
.

Desta feita, fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com o pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa
, pena esta que
torno definitiva em razão da ausência de outras causas de aumento
.

Estabeleço o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda
, em face do disposto no art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO e JULGO PROCEDENTE a presente Revisão Criminal, redimensionando a pena de ANTÔNIO IGOR ALVES TEIXEIRA para o patamar de
05 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com o pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
, nos termos alhures descritos.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/05/2025